Tribunal: TJSP
Processo: 1079249-13.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1079249-13.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WILSON
ROBERTO
TODARO,
é
embargado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079249-13.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1079249-13.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Wilson Roberto Todaro.
Embargado: Condomínio Edifício Ubatuba.
Ação: Embargos à Execução.
Comarca: São Paulo Foro Central 10a Vara Cível.
Voto no 28.913
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 254/257, que negou
provimento, na parte conhecida, ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que o acórdão padece de obscuridade, vez que não
esclareceu qual a patente inovação recursal constante nas
razões de apelação. Sustenta que a inexistência de título
de crédito foi abordada nas petições do embargante. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079249-13.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
que o tema da ausência de título de crédito é matéria de
ordem pública, devendo ser analisado de ofício pelo órgão
jurisdicional. Requer o acolhimento do presente recurso a
fim de sanar os vícios apontados.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao dispor que “a exordial dos embargos se limitou a
alegar a litispendência da execução com outra ação
anteriormente ajuizada pelo Condomínio, assim como
eventual crédito em favor do ora embargante naqueles
autos, sendo de rigor o não conhecimento das demais
alegações suscitadas em sede de apelo”, sendo aquele o
objeto da demanda. “Ademais, eventual crédito decorrente
de pagamento em excesso naqueles autos não torna a
presente execução inválida, restando incontroverso o
inadimplemento do objeto ora cobrado”.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079249-13.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformado com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende o embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator